Tribunal: STF
Processo: RE 1586528
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:
 
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MAIS BEM COLOCADO. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO AINDA NÃO EXPIRADO. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA PELA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. DESCABIMENTO. 
I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 837311/PI, submetido ao rito da repercussão geral, fixou o entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Excepciona-se essa regra nos casos de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público que revele a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado dentro do prazo de validade do certame, o que deve ser demonstrado cabalmente pelo candidato. 
II - No mesmo sentido, é firme a orientação desta Corte ao afirmar que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso destinado a cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, ainda que novas vagas surjam no período de validade do concurso — seja por criação legislativa, seja por vacância —, pois seu preenchimento está sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração. 
III - A agravante não apresenta argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. 
IV - Em regra, não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil apenas pelo desprovimento do agravo interno em votação unânime. Para sua imposição, é necessária a constatação de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, o que não se verifica no caso. 
V - Agravo interno improvido”. (eDOC 56 – ID: 6f58f9e4)
 
Nas razões recursais, aponta-se violação ao art. 37, I e II, do texto constitucional. (eDOC 93 – ID: 32fbea99)
A recorrente afirma que “a questão devolvida à apreciação desta Suprema Corte é exclusivamente de direito: definir se o acórdão violou ou não o art. 37, caput e incisos I, II e III, da Constituição Federal, ao permitir a discricionariedade da Administração Pública na escolha do momento para nomeação da candidata, quando esta passou a figurar dentro do número de vagas para preenchimento imediato em face da desistência de candidata melhor classificada”.  (eDOC 93 – ID: 32fbea99, p. 9)
Sustenta que “o direito subjetivo à nomeação não decorre apenas da aprovação inicial dentro do número de vagas, mas também surge quando, por fato superveniente, como a desistência, renúncia ou ausência de posse de candidato melhor classificado, oportunidade em que o aprovado subsequente passa a figurar dentro das vagas previstas no edital”. (eDOC 93 – ID: 32fbea99, p. 9)
Colaciona-se as teses firmadas no julgamento dos temas 161 e 784 da repercussão geral para corroborar a tese de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública. 
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, conforme parecer ementado nos seguintes termos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA PASSA A INTEGRAR LISTA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. INCUMBE À ADMINISTRAÇÃO DECIDIR O MOMENTO DA NOMEAÇÃO. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário”. (eDOC 124 - ID 9388fb2b)

É o relatório.
Decido. 

Não assiste razão à recorrente.
Conforme relatado, no caso em análise, não se discute o direito subjetivo à nomeação quando ocorrida a desistência de candidato melhor classificado, mas se a Administração Pública possui discricionariedade para escolher o momento da nomeação dentro do prazo de validade do certame.
No que se refere ao direito à nomeação, esta Corte já firmou entendimento de que o candidato aprovado fora do número de vagas inicialmente previsto no edital tem direito à nomeação quando, em razão da desistência de concorrentes mais bem classificados, passa a se enquadrar nas vagas ofertadas, desde que essa situação ocorra dentro do prazo de validade do concurso. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS. DIREITO À NOMEAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE VAGA E SOBRE A NECESSIDADE DA NOMEAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I — É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF. II — Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o candidato de concurso público aprovado fora do número de vagas previsto em edital tem direito subjetivo à nomeação quando, em razão da desistência de candidatos mais bem classificados, passe a figurar entre as vagas existentes. III — Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1549978 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 10.09.2025; grifo nosso)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que, em conformidade com precedentes do Supremo, reconheceu o direito subjetivo à nomeação de candidata inicialmente classificada fora do número de vagas disponibilizadas em concurso público, mas que passou a figurar dentro das ofertadas em razão da desistência de candidatos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a desistência de candidatos mais bem classificados gera o direito subjetivo à nomeação de candidato inicialmente em colocação fora do número de vagas previstas no edital. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. O STF entende ter direito à nomeação o candidato que, embora figurando no cadastro de reserva, passe a constar do quantitativo de vagas previsto no edital ante desistência ou impedimento daqueles anteriormente listados nas vagas oferecidas. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária”. (ARE 1503966 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 18.12.2024; grifo nosso)

Ultrapassada essa questão, destaco que o Superior Tribunal de Justiça verificou a inexistência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Secretaria de Estado da Educação do Tocantins, considerando a discricionariedade da Administração Pública para a nomeação de aprovados em concurso público dentro do prazo de validade. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“Com efeito, como já delineado na decisão agravada, a jurisprudência do STF, conforme o Tema 784, estabelece que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada.
(...)
Por sua vez, no julgamento do RE 598.099/MS, a Suprema Corte fixou o entendimento segundo o qual "dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público."
(...)
De fato, a Administração Pública possui discricionariedade para decidir o momento da nomeação, observando normas constitucionais e o interesse da coletividade. 
No caso em questão, o certame ainda está em plena vigência, não tendo escoado o prazo de validade, o que mantém a faculdade da Administração na escolha do momento adequado para a nomeação do candidato.
(...)”. (eDOC 56 – ID: 6f58f9e4, p. 4-7)
 
Feitas essas considerações, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento desta Corte firmado no julgamento do Tema  161 da repercussão geral, no qual foi fixada a seguinte tese: “O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação”.
Na ocasião, ficou consignado que, “[d]entro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração ¿, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas”. Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (RE 598099, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 03.10.2011)

Nesse mesmo sentido, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:

“14. Portanto, é conferido o direito à nomeação do aprovado dentro do número de vagas até o vencimento do certame. Trata-se de condições cumulativas, ou seja, a aprovação dentro do número de vagas e o prazo de vigência do concurso. Enquanto vigente, não há que se falar em ilegalidade, limitando-se o desfecho à discricionariedade administrativa. 
15. Ocorre que, na vigência do concurso, ainda que o direito subjetivo à nomeação seja efetivo, submete-se à discricionariedade da Administração quanto ao momento da nomeação.
(...)
16. Nesse contexto, embora se reconheça o direito da impetrante a uma reclassificação na lista de aprovados, com a desistência de uma candidata situada em posição superior, durante o prazo de validade do processo seletivo, incumbe à Administração prosseguir com a nomeação, circunscrita a juízo de conveniência e oportunidade”.
 
Assim, verifica-se que o acórdão recorrido não merece qualquer reparo.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente